Tribunal: TJSP
Processo: 1119636-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Sentença de extinção, sem resolução de mérito – Recurso da requerente com pedido de gratuidade processual – Indeferimento – Determinação de recolhimento não atendida – Deserção – Recurso não conhecido.